Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REVISÃO ALIMENTOS. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Estabelece o art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
3. Os fundamentos apresentados para embasar o pedido de revisão de alimentos foram devidamente apreciados na sentença e decorrem da apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório, assegurada a ampla defesa. Portanto, mostra-se necessária a regular instrução do recurso de apelação, a fim de verificar o imperativo ou não da revisão da verba alimentícia. Além disso, inafastável que a pretensão de antecipação da tutela recursal se confunde com o próprio mérito.
4. Recurso não provido.